Tribunal: TJDFT
Processo: 0705525-22.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COISA JULGADA. LITISPENDÊNCIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA AÇÃO COLETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, cumprimento individual de sentença oriundo de ação coletiva, sob fundamento de coisa julgada, em razão de ação individual anterior com idêntico objeto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) a existência de litispendência entre ação coletiva e ação individual; (ii) a possibilidade de aproveitamento da sentença coletiva favorável por substituído processual; e (iii) os efeitos da coisa julgada da sentença de improcedência na ação individual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não há litispendência entre ação coletiva e ação individual, ainda que haja identidade de pedidos e causa de pedir.
3.2. O microssistema processual coletivo admite a coexistência de ações, sendo inaplicável a coisa julgada formada na ação coletiva para quem litiga individualmente sem requerer a suspensão da ação, conforme art. 104 do CDC.
3.3. O aproveitamento da sentença coletiva favorável é legítimo, desde que não haja ciência inequívoca da parte sobre a existência da ação coletiva, o que não foi demonstrado nos autos.
3.4. Compete ao réu, parte comum nas ações coletiva e individual, informar a parte autora sobre a existência da ação coletiva, para que esta possa exercer o direito de suspensão.
3.5. Ausente a comunicação, não se pode negar à parte os efeitos da sentença coletiva favorável.
3.6. A sentença recorrida apreciou apenas questão processual, sendo necessário o retorno dos autos à origem para análise dos demais fundamentos e pedidos formulados pela Fazenda Pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para afastar a litispendência e a coisa julgada. Determinada a devolução dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito.
Tese de julgamento: “1. Não há litispendência entre ação coletiva e ação individual, ainda que haja identidade de pedidos e causa de pedir, conforme o art. 104 do CDC e jurisprudência consolidada do STJ. 2. A ausência de ciência inequívoca da parte autora sobre a existência da ação coletiva impede a aplicação dos efeitos da coisa julgada formada na ação individual, permitindo o aproveitamento da sentença coletiva favorável. 3. Compete ao réu informar a parte autora sobre a existência da ação coletiva, sendo indevido o reconhecimento de coisa julgada sem essa comunicação.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, V; e CDC, art. 104
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2.176.005/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 14/05/2025; AgInt no AREsp 691.504/AL, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 02/12/2019; e REsp 1.593.142/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 07/06/2016; e TJDFT, APC 0717758-85, Rel. Designado Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 24/07/2025.